Tribunal: TJDFT
Processo: 0734201-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POLICIAL MILITAR. REDUÇÃO DOS PROVENTOS. PRISÃO. FATO SUPERVENIENTE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. LIMITE DE 30%. TEORIA DA BASE OBJETIVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUMCUMBÊNCIA. HONORARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS.
1. Inicialmente cumpre esclarecer que o caso em questão se submete ao regramento contido no Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme Súmula no 297 do STJ.
2. O Autor, ora Apelante, é militar, cujo regramento quanto aos mútuos, como os dos autos, é regulado pela Lei no. 10.486/2002, o qual estabelece que os empréstimos consignados diretamente em folha de pagamento, devem limitar-se a até 30% da remuneração, quando somados aos descontos obrigatórios não ultrapassarem a 70% da remuneração do policial militar.
3. Resta evidente e incontroverso que o Autor sofreu redução dos seus proventos, especificamente na condição de inativo, em razão de sua prisão, o que onerou excessivamente o efetivo cumprimento do ora avençado entre as partes.
4. Na esteira da doutrina e da jurisprudência, e consoante disposição literal da parte final do art. 6o, inc. V, do CDC, conclui-se serem dois os requisitos essenciais à revisão do contrato, na espécie: o evento superveniente gerador do desequilíbrio; e a onerosidade excessiva para o consumidor, o que se observa presentes no caso em questão.
5. Trata-se da Teoria da Base Objetiva do Negócio Jurídico, prevista no referido artigo, na qual se exige tão somente um fato superveniente que rompa a base objetiva do contrato, não sendo necessária a demonstração de fato imprevisível e/ou extraordinário. Nesse aspecto, a base objetiva do negócio jurídico é a “soma das circunstâncias e o estado geral de coisas cuja existência ou subsistência sejam objetivamente necessárias para que o contrato subsista, segundo o significado das intenções de ambos os contratantes, como regulação dotada de sentido” (LARENZ, Karl. Base del negocio juridico y cumplimiento de los contratos. Madrid: Revista de Derecho Privado, 1956, p.225. Trata-se, na verdade, de regulação do exercício da autonomia privada).
6. Recurso de apelação conhecido e provido. Invertido os ônus de sucumbência. Honorários advocatícios majorados.